Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 184669229, dos autos de origem) nos autos da ação civil pública, no 0700771-71.2024.8.07.0018, proposto pelo MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (agravado/autor), que concedeu a tutela de urgência antecipada, no seguinte sentido: (...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para (i)suspender, imediatamente, os processos seletivos regidos pelos Editais n.o 1 – RM-1/SES-DF/2024 e n.o 1 – RP-1/SES-DF/2024; (ii) determinar que o Distrito Federal e a FEPECS ajustem a redação dos itens dos referidos Editais que versam sobre as vagas reservadas aos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência, no sentido de garantir 20% do total de vagas disponibilizadas para os citados candidatos; e (iii) compelir os demandados a providenciarem a devolução do prazo para todos os candidatos pessoas com deficiência, possibilitando-os o envio da documentação idônea a comprovação dos seus respectivos impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Vale dizer que a obrigação de fazer consignada no item “i” tem efeitos jurídicos imediatos e automáticos. Já as ordens constantes nos itens “ii” e “iii” devem ser efetivadas no prazo de 10 dias úteis. Diligencie-se a intimação da Fazenda Pública para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, sem prejuízo do prazo legal que lhes será posteriormente ofertado para contestação. Registre-se que nas ações civis públicas, não há falar em adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação do MPDFT em honorários de advogado, custas e despesas processuais (art. 18 da Lei n.o 7.347/1985). Tendo em vista o disposto no art. 94 da Lei n.o 8.078/1990 (aplicável ao presente caso em razão do conhecido princípio da integratividade das normas regentes do microssistema processual coletivo) [1], deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) diligenciar as medidas cabíveis para a ampla divulgação da existência do feito. Na sequência, cite-se o Distrito Federal e a FEPECS para, querendo, oferecerem as suas respectivas contestações no prazo legal de 30 dias úteis, na esteira do que prevê os arts. 183, caput, 230, e 231, V e VI, todos do CPC/2015, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as defesas escritas dos requeridos, retornem os autos conclusos. (...) Em suas razões recursais (ID 55612406), o DISTRITO FEDERAL afirma, em síntese, que se trata, na origem, de Ação Civil Pública formalizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, visando à aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) de reserva de vagas às pessoas com deficiência nos Processos Seletivos de Residência Médica, com base na legislação regente de concursos públicos no Distrito Federal. Alega que a decisão agravada não observou que o percentual de 20% (vinte por cento) de reserva de vagas para pessoas com deficiência, previsto nas Leis Distritais no 160/1991 e 4.949/2012, destina-se aos concursos públicos para provimento de cargos e empregos na Administração Pública do Distrito Federal e que, por outro lado, a seleção para os Programas de Residência Médica segue normativa específica, sendo regulamentada pelos Decreto-Lei no 80.281/77, Lei Federal no 6.932/1981 e as Resoluções da Comissão Nacional da Residência Médica (CNMR) do Ministério da Educação. Sustenta que a Residência em Área Profissional da Saúde é uma pós-graduação Lato Sensu, estabelecida como treinamento em serviço e regulamentada pela Lei no 11.129/2005 e resoluções complementares da CNRMS/MEC, tendo o residente que cumprir, obrigatoriamente, dedicação exclusiva ao Programa de Residência, não podendo desenvolver outras atividades profissionais no período de realização da residência (Lei no 11.129/2005, art. 13, § 2o), sob pena de desligamento. Defende que, assim, nos processos seletivos voltados à residência médica, não se busca a escolha de agente público para exercício de cargo efetivo na Administração Pública, mas a continuidade da formação adequada de médico especialista, tendo as instituições de ensino que seguir as diretrizes do MEC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de regular prosseguimento dos processos seletivos regidos pelos Editais n.o 1 – RM 1/SES-DF/2024 e n.o 1 – RP-1/SESDF/2024, haja vista a relevância dos fundamentos jurídicos ventilados. E, no mérito, requer seja afastada, integralmente, a determinação de reserva do percentual de 20% (vinte por cento) de reserva de vagas aos candidatos com deficiência nos Processos Seletivos de Residência Médica; ou, subsidiariamente, seja aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) de reserva de vagas apenas nos certames futuros para seleção de residentes; e, por eventualidade, determinada a reserva de vagas das pessoas com deficiência ainda não matriculadas. Sem preparo, face à isenção legal. Na decisão de ID 55691461, indeferi a liminar postulada. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 55765112), que foram conhecidos e providos por esta Relatoria, sem efeitos modificativos (ID 57022294). Contrarrazões apresentadas ao ID 56071779. É o relatório. Pois bem. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, nos autos originários deste agravo de instrumento (Processo n.o 0700771-71.2024.8.07.0018), constata-se que foram proferida sentença (ID 195588298 do processo de origem), em 05/05/2024, nos seguintes termos: (...) Dispositivo. Ante o exposto, CONFIRMO a decisão que antecipou a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) determinar que o DISTRITO FEDERAL e a FEPECS ajustem a redação dos itens dos Editais no 1 – RM-1/SES-DF/2024 e no 1 – RP-1/SES-DF/2024, que versam sobre as vagas reservadas aos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência, no sentido de garantir o percentual de 20% (vinte por cento) do total de vagas disponibilizadas para os citados candidatos; b) determinar que os Réus procedam com a devolução do prazo para todos os candidatos que se autodeclarem pessoas com deficiência, para procederem com o envio de documentação idônea para fins de comprovação da alegada deficiência. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985[4] (vide, ainda, Acórdão 1416170, 07037988720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.